Tribunal: TJBA
Processo: 8004265-67.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
8004265-67.2025.8.05.0146

COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ROBERTA MASUNARI

APELADO: THIAGO VIEIRA DE SOUZA

ADVOGADO:
WILLIS JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR - OAB BA 64.863

RELATOR: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA: AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
ART. 33,
CAPUT
, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006
.

1
) RECURSO MINISTERIAL.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PARA O MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL
POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA
QUE, QUANDO
NÃO UTILIZADAS PARA MAJORAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA,

PODEM FUNDAMENTAR A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO ÂMBITO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APREENSÃO DE 486,91G
(QUATROCENTOS E OITENTA E SEUS GRAMAS E NOVENTA E UM MILIGRAMAS)
DE MACONHA. HISTÓRICO PROCESSUAL DO
APELADO
COM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E ARQUIVADAS POR DELITOS DIVERSOS. JUSTIFIC
ATIVA IDÔNEA PARA A
APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO).
PROVIMENTO PARCIAL.

2)
DOSIMETRIA
NOVO CÁLCULO
.
PRIMEIRO E SEGUNDO ESTÁGIOS: PENA NO MÍNIMO LEGAL. 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. TERCEIRA FASE:
APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 1⁄2
(UM MEIO).

SANÇÃO REDIMENSIONADA PARA

0
2 (DOIS) ANOS E
0
6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
COM MAIS 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, CADA QUAL À FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
MANT
IDO
O REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA
REPRIMENDA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
A SEREM DESIGNADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
ART. 44 DO CP
B
.

3
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

4
) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8004265-67.2025.8.05.0146
, oriunda da Comarca de
Juazeiro
/BA., sendo Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, Apelado,

THIAGO VIEIRA DE SOUZA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e
PROV
ER
PARCIALMENTE

do Recurso interposto
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR